Tribunal: TJDFT
Processo: 0014409-80.2003.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0014409-80.2003.8.07.0009 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Apelado(a): VANILSON LIMA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A (ID 38091919 - Pág. 3/15) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 38091915 - Pág. 1), em ação de execução ajuizada em desfavor de Vanilson Lima dos Santos. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a advogada Dra. Tábata Lais Sousa Silva (OAB/DF 33.317) informou que fora “constituída exclusivamente, para apresentar proposta de acordo, nos autos, conforme verifica-se na procuração juntada”. Nesse sentido, requereu a intimação pessoal do apelado para “providenciar defesa, ou então, que os autos [fossem] encaminhados à Defensoria Pública” (ID 38091925 - Pág. 1). Em decisão interlocutória, a d. Magistrada a quo indeferiu a renúncia da patrona, “pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC” (ID 38091926 - Pág. 1). Em seguida, subiram os autos a este eg. Tribunal. Eis a síntese do necessário. Dispõe o art. 112 do Código de Processo Civil: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo (Grifou-se). Tendo em vista que a d. advogada cadastrada nos autos não comprovou a comunicação da renúncia ao mandante, mantém-se o indeferimento da renúncia. Assim sendo, intime-se a causídica para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, § 1° do CPC)[1], apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1° de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.